Tribunal: STF
Processo: Rcl 55739
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-19
Data de publicação: 2021-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Almaviva Participações e Serviços Ltda, em face de decisão do juízo da 34ª Vara da Justiça do Trabalho de Belo Horizonte, nos autos do Processo nº 0000345- 21.2014.5.03.0113 - processo de execução no qual se alega inexigibilidade do título judicial.



    Aduz-se que o juízo reclamado teria afrontado o decido por esta Corte no julgamento da ADPF 324 e dos TEMAS 360 e 725 da repercussão geral.



    Argumenta-se que no julgamento do feito que deu origem ao TEMA 725, o STF decidiu pela licitude de toda e qualquer forma de terceirização, independentemente de seu objeto. 



    Afirma, ainda, que “O fundamento que julgou procedentes os pedidos da reclamação trabalhista que originou a presente execução é nulo, desde sempre, estando o presente título executivo corrompido pela inconstitucionalidade” (eDoc1, p.9)



    Requer-se, liminarmente, seja reconhecida a transcendência política da questão para ser dado regular processamento do feito e, no mérito, a confirmação da liminar.



    Deixo de solicitar informações à autoridade reclamada, bem como dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    Eis a decisão da 34ª Vara da Justiça do Trabalho de Belo Horizonte (de 04/02/2020), nos autos do Processo nº 0000345- 21.2014.5.03.0113 (sentença nos embargos à execução – Edoc 5):



    SENTENÇA DE EMBARGOS À EXECUÇÃOI



      - RELATÓRIO



    ALMAVIVA DO BRASIL TELEMARKETING E INFORMATICA S/A, opôs Embargos à Execução na ação que lhe move, ALINE MARA LUCIO DE OLIVEIRA inexigibilidade do título judicial e requer a extinção da execução com resolução de mérito. 



    Intimado, o embargado não se manifestou.



    Revelando-se desnecessária qualquer dilação probatória (artigo884, § 2º, da CLT), os autos vieram-me conclusos para julgamento dos embargos (artigo885, da CLT).



    Em apertada síntese, é o relatório.



    Passo a decidir.



    II – FUNDAMENTOS- 



    Aviados a tempo e modo (artigo 884, “caput” e § 3º, da CLT),estando o juízo garantido pelo seguro garantia de Id a56df9b, conheço dos embargos à execução opostos.



    Inexigibilidade do título executivo judicial - nulidade absoluta da execução



    A 1ª executada, ora Embargante, sustenta inexigibilidade do título judicial reconhecido em “julgamento, pelo E. STF, do Recurso Extraordinário nº 958.252, finalizado em 30/08/18, o Excelso STF definiu ser lícita toda forma de terceirização, independentemente de seu objeto.”



    Analiso. 



    Em 30/08/2018, o E. STF, em sede de Repercussão Geral, no julgamento da ADPF 324 e do RE958252 fixou as seguintes teses jurídicas: 



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993” (ADPF 324). “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”(RE 958252). Noutro norte, os dispositivos legais mencionados pelo excipiente dispõem que:



     “Art. 884, §5º, CLT: Considera-se inexigível o título judicial fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal ou em aplicação ou interpretação tidas por incompatíveis com a Constituição Federal”. 



    “Art. 525, CPC: Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. 



    § 1º Na impugnação, o executado poderá alegar:(...)



    III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;



    § 12. Para efeito do disposto no inciso III do § 1o deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso.



    § 13. No caso do § 12, os efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal poderão ser modulados no tempo, em atenção à segurança jurídica. 



    § 14. A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 12deve ser anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda. 



    § 15. Se a decisão referida no § 12 for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal”. No caso dos autos, a sentença proferida em 10.10.2016 declarou a ilicitude de terceirização com base no entendimento firmado na Súmula 331 do TST. 



    Dessa sentença foram interpostos recursos e o seu trânsito em julgado ocorreu em 13.06.2018.



    Outrossim, sobre a matéria alegada nos presentes Embargos, o art.525, §14, do CPC, prevê que a decisão do Supremo Tribunal Federal deve ser anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda. Portanto, tendo ocorrido o trânsito em julgado da sentença proferida nestes autos antes do acórdão do STF, que reconheceu a licitude da terceirização em atividade-fim de todos os empreendimentos, não há como acolher a pretensão da Embargante.



    Nesses termos, julgo improcedentes os Embargos à Execução.



    III- DISPOSITIVO



    Posto isso, conheço dos Embargos à Execução opostos por , e, no mérito, julgo-os ALMAVIVA DO BRASIL TELEMARKETING E INFORMATICA S/A IMPROCEDENTES. A fundamentação é parte deste dispositivo. Custas, pela embargante, no importe de R$44,26, a serem quitadas ao final, nos termos do artigo 789-A, inciso V, da CLT. Intimem-se as partes. Belo Horizonte, 04 de fevereiro de 2020” (GRIFO NOSSO)



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento pelo qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação.



    “EMENTA Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a ADI nº 3.460/DF. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido”. (Rcl 11463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 16. RE 760.931. ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/93. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CULPA IN VIGILANDO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. Ao contrário do alegado, o ato impugnado não contraria as decisões proferidas na ADC 16 e no Tema 246 do ementário da repercussão geral (RE 760.931). 3. Não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 29373 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2019)



    Esta Corte, ao apreciar a ADPF 324, de relatoria do Min. Roberto Barroso e o RE-RG 958.252, de relatoria do Min. Luiz Fux (Tema 725), reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal.



    Por sua vez, ao apreciar o RE nº 611.503, Tema 360, Rel. Min. Ayres Britto, assim decidiu:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ADEQUAÇÃO DOS TÍTULOS JUDICIAIS EXEQÜENDOS ÀS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 741 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COISA JULGADA. PRESENÇA DA REPERCUSSÃO GERAL NA QUESTÃO CONSTITUCIONAL DISCUTIDA. Possui repercussão geral a questão constitucional atinente à compatibilidade entre a garantia constitucional da coisa julgada e o parágrafo único do art. 741 do Código de Processo Civil.”



    A decisão apontada como reclamada, contudo, julgou improcedentes os embargos à execução conforme transcrição acima.



    Como se nota, não há relação de estrita pertinência entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, sendo imperioso seja reconhecido o descabimento da presente reclamação.



    Como se inferem das razões de decidir do ato reclamado, a decisão que gerou o título exequendo transitou em julgado antes da declaração de inconstitucionalidade julgada pelo Supremo Tribunal Federal.



    Destarte, a irresignação deve ser aviada pelas vias próprias, a tempo e modo, descabendo conferir à reclamação contornos de atalho processual ou sucedâneo recursal.



    A alegação de descumprimento do tema 360, ademais, depende do esgotamento da instância ordinária (CPC, art. 988, § 5º, II).



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente